Tribunal: TJBA
Processo: 8058668-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058668-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MATILDE LEMOS ROSAL e outros (3)

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE DO VALE SILVA

AGRAVADO: MARILENE NUNES DA SILVA

Advogado(s)
:
ISABELA LUIZ BRITO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação possessória de reintegração de posse. Liminar indeferida por ausência de comprovação da posse e do esbulho. Alegação de posse consentida. Prevalência do contraditório e da necessidade de dilação probatória. Manutenção do status quo.
Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

I. Caso em exame

1.Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a liminar em ação de reintegração de posse por ausência dos requisitos do art. 561 do CPC, ante o reconhecimento judicial de posse consentida nos termos do art. 1.211 do CC, em contraste com a alegação dos agravantes de esbulho recente decorrente de atos de exclusão e ameaça.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da liminar possessória prevista no art. 561 do CPC, notadamente: (i) o exercício anterior da posse pelos agravantes; (ii) a ocorrência de esbulho recente; e (iii) a necessidade de dilação probatória diante de controvérsia fática relevante.

III. Razões de decidir

3.A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige a demonstração cumulativa da posse anterior, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

4.A documentação juntada pelos agravantes limita-se à prova de propriedade do imóvel, o que não supre a exigência legal de demonstração da posse de fato, sendo incabível discutir domínio em sede possessória.

5.O boletim de ocorrência apresentado não comprova esbulho recente, pois consigna apenas relato unilateral ocorrido após o ajuizamento da ação.

6.As testemunhas ouvidas em audiência de justificação afirmaram desconhecer qualquer ato de invasão e confirmaram que a parte ocupante reside no imóvel há cerca de três anos, com consentimento do proprietário.

7.A ausência de prova pré-constituída da posse e do esbulho revela a necessidade de dilação probatória e observância do contraditório, nos termos do art. 562 do CPC, sendo inviável o deferimento da medida liminar.

8.A jurisprudência dominante afasta o deferimento de liminar possessória quando ausentes os requisitos legais, especialmente nos casos em que a controvérsia envolve posse consentida e ausência de demonstração de força nova.

9.Em ações possessórias, deve-se preservar o status quo até o regular contraditório, conforme o princípio “quieta non movere”, em razão da relevância dos elementos fáticos.

10.O princípio da imediatidade das provas justifica a deferência à decisão do juízo de origem, que, em contato direto com as partes e as provas, possui melhores condições para formar juízo de valor sobre a existência da posse e do esbulho.

11.O julgamento do mérito do recurso principal implica a perda de objeto do agravo interno interposto.

IV. Dispositivo e tese

12.Recurso de agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8058668-36.2025.8.05.0000
em que é agravante

MATILDE LEMOS ROSAL e outros

e agravada
MARILENE NUNES DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e

JULGAR

PREJUDICADO
o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.